Tribunal: TJPA
Processo: 0804948-24.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804948-24.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: MARCO POLO DO EGYTO COSTA

PROCURADOR: RICARDO ANDRE PINTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NO MANDADO DE SEGURANÇA
interposto contra decisão monocrática de minha lavra (id nº 3226855), que denegou a segurança, nos seguintes termos, “verbis”:

“
Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRA ATO JUDICIAL, QUE DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. DÚVIDA EXISTENTE ACERCA DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES REIVINDICANDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR ILEGAL E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.
”

Em suas razões recursais (id nº 3336415), o agravante, inicialmente, requer a reconsideração a decisão agravada, aduzindo que inexistem dúvidas acerca do domínio do imóvel objeto do ato de desapropriação.

Diz, quanto a esse ponto, que a própria sentença homologatória exarada no bojo da ação de desapropriação nº 0035196-86.2015.814.0051, assenta que, após cumpridas as formalidades do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a quantia depositada poderia ser levantada pelo agravante, reconhecendo, dessa maneira, que era o legítimo e senhor proprietário da área desapropriada.

Diz ainda que esse ato judicial só não se concretizou devido o equívoco do juízo “a quo” relativamente aos efeitos do recurso de apelação apresentado por pessoas estranhas à lide.

Salienta que o ato coator reside no fato da autoridade impetrada não ter observado adequadamente o disposto no art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e nem o § 1º do inciso V do art. 1.012 do CPC.

Tece comentários acerca do cabimento do presente recurso e da decisão agravada.

Em tópico intitulado de impugnação específica, o agravante alega que não há dúvida fundada no domínio do imóvel desapropriado, reportando-se à sentença homologatória, que determinou a expedição do alvará judicial para levantamento da indenização, sem que em nenhum momento fosse questionado tal entendimento.

Fala que o fato do juiz não ter analisado o pedido de expedição de alvará, nada tem a ver com a suposta dúvida fundada do juízo sobre o domínio do imóvel desapropriado.

Destaca as redações dos arts. 28 da Lei nº 3.365/41 e 1.012, §1º, do CPC.

Argui que o entendimento segundo o qual a questão deve ser resolvida entre as partes em ação própria vai contra o disposto no art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Pugna pelo prequestionamento das matérias discutidas e o provimento do recurso.

Determinei o pagamento das custas processuais em dobro (id. 3349360, pág. 01), o que foi devidamente cumprido no prazo legal (ids. 3386597, 3386600 e 3386601).

Em seguida determinei a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões (id. 3407793), diligência atendida pela parte agravada (id. 3477336, págs. 01/12), tendo arguido, preliminarmente, a ausência de impugnação específica e, no mérito, o desprovimento do recurso por ser inadmissível.

Determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento virtual

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É caso de não conhecimento do presente recurso, em razão da ausência de preenchimento de requisito específico.

Explico.

A redação do art. 1.021, § 1º, do CPC, diz que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, devendo o recorrente, na petição,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Partindo dessa premissa recursal básica, tem-se que, em resumo, os fundamentos que utilizei para a denegação da segurança, consistente no fato de não vislumbrar a existência do ato coator, dado a existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas por terceiros pleiteando o reconhecimento direitos sobre parte da propriedade do imóvel desapropriado, inclusive uma ação de oposição, além de existir também a interposição de apelação por parte do Sr. Guilherme Mallman contra a sentença que homologou o valor ofertado no bojo da ação de desapropriação, que funciona na condição de terceiro interessado.

Nesse sentido, entendi que, diante da controvérsia instalada acera do verdadeiro proprietário do imóvel desapropriado, agiu cautelosamente a autoridade impetrada ao deixar da analisar o pleito de levantamento da quantia, em razão da interposição de recurso de apelação e, também, da previsão contida no art. 34 no Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme se afere dos trechos destacados na decisão agravada, “verbis”:

“...

Pois bem, consultando o sistema eletrônico de andamento processual desta Corte, identifiquei a tramitação da Ação de Oposição nº 0035196-86.2015.815.0051, ajuizada pelo Sr. Guilherme Mallman, por meio da qual reivindica a propriedade do imóvel objeto da desapropriação, cuja sentença foi de improcedência, tendo interposto apelação, que estar aguardando o devido julgamento.

Identifiquei também a existência de pelo menos 09 (nove) ações judiciais, entre as quais as de nºs 0009542-34.2014.8.14.0051, 0809074-95.2018.8.14.00510, 0809073-13.2018.8.14.0051, 0809071-43.2018.8.14.0051, 0809057-59.2018.8.14.0051, 0809000-41.2018.8.14.0051, 0809001-26.2018.8.14.0051, 0808999-56.2018.8.14.0051 e 0808864-44.2018.8.14.0051, ajuizadas em desfavor do impetrante, almejando o reconhecimento de direitos sobre parte da propriedade imóvel desapropriado, cujos trâmites processuais encontram-se em andamento.

Além disso, contra a sentença do juízo originário, aqui intitulado de autoridade coatora, que homologou o valor ofertado na inicial e declarou incorporado ao patrimônio do Estado do Pará a área descrita na petição inicial, mediante o pagamento do valor de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), já depositada em juízo, e cujo levantamento fora inicialmente autorizado em favor do impetrante, foi interposto recurso de apelação pelo Sr. Guilherme Mallman, na condição de terceiro interessado, não tendo sido por ora o pedido julgado (Ids. 1854176 a 1854289).

Diante disso, resulta que a questão suscitada é extremamente controvertida, sendo o verdadeiro proprietário do domínio do bem desapropriado induvidoso, fato que desautoriza, neste momento, o levantamento da quantia depositada, não decorrendo, diante disso, a prática de ato coator ilegal por parte da autoridade impetrada, que, utilizando-se da devida cautela para o caso, deixou de analisar o pedido do impetrante de levantamento do dinheiro depositado, remetendo essa incumbência, em razão da interposição de apelação, ao juízo “ad quem” e ainda

porque, diante do imbróglio surgido, teria que seguir os que reza o art. 34 e parágrafo único do Decreto-Lei nº 3.3365/1941, que reza o seguinte, “verbis”:

...”

Insatisfeito com essa decisão, o impetrante dela recorreu, aduzindo basicamente que não há falar em dúvida acerca do domínio do bem desapropriado, pois tal questão restou dirimida com a sentença “a quo” que homologou o valor ofertado.

No entanto, comparando os fundamentos dispostos na decisão agravada e os do recurso, vejo que não há o preenchimento, na espécie, do requisito “impugnação específica”, pois, na verdade, existe impugnação genérica que se restringe a contra-atacar decisão de primeiro grau, quando deveria impugnar, especificamente, a decisão agravada.

Sobre o assunto, existe precedente do STJ no sentido explanado, “verbis”:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c compensação por danos morais.

2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1694212/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO CONDUTOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚM. 54/STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando ao acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Rever os limites da responsabilidade da solidariedade da seguradora e do condutor e/ou proprietário do veículo, no presente caso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias dos autos, mediante o reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Precedentes.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1535657/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Assim, não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso deve não ser conhecido.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pela parte autora,

nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA) 28 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/11/2020